Tribunal: TJDFT
Processo: 0708480-44.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E PERIGO COMUM. PRONÚNCIA. CRIME CONEXO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. IMPRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Fixada a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crime doloso contra a vida, a este órgão também caberá a apreciação do crime conexo, quando existirem indícios mínimos de autoria e materialidade do delito.
2. Cabe aos jurados, juízes naturais da causa, decidirem se o porte ilegal do revólver foi apenas um crime meio ou se teve autonomia em relação ao homicídio tentado.
3. Demonstrados que a posse ou o porte ilegal de arma de fogo não se constituiu no meio de preparação ou de execução do crime de tentativa de homicídio, incabível a aplicação do princípio da consunção.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para pronunciar o acusado também em relação ao crime tipificado no artigo art. 16, §1°, IV, da Lei 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo).